Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-39.2021.8.11.0091
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000805-39.2021.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA CARLA PAULINO - CPF: 024.954.271-46 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ADILSON ANTONIO ARAUJO - CPF: 798.105.861-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos anteriormente opostos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta erro material capaz de justificar a sua retificação, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades.

4. No presente caso, a parte embargante alega omissão no acórdão anterior, mas pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida. Não houve nenhuma omissão no acórdão, uma vez que ele exauriu a análise de todas as questões levantadas
.

5.
A postura da embargante, ao apresentar manifestações reiteradas com os mesmos argumentos, caracteriza o recurso como protelatório, justificando a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados. Aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“A oposição de embargos meramente protelatórios enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 c/c art.1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante:
n/a

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ANA CARLA PAULINO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
conheceu dos embargos opostos e, no mérito, os rejeitou, mantendo inalterada a conclusão anteriormente alcançada
.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de erro material no acórdão embargado, sustentando que “
(...) NÃO houve o reconhecimento do pedido por parte do ora recorrido. Em verdade, o recorrido impugnou os embargos como se verifica no id. 69470464, em 05/11/2021
”.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela condenação da parte embargante em multa por conduta protelatória (Id. 273895440).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ANA CARLA PAULINO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu dos embargos opostos e, no mérito, os rejeitou, mantendo inalterada a conclusão anteriormente alcançada
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.
[
g.n
].

No tocante à tese arguida, conforme se extrai da decisão ora em debate, foi consignado que “
houve a retificação administrativa da CDA, o que resultou na extinção do executivo fiscal e dos embargos à execução”. ‘Logo, apesar de válida a condenação da parte embargante ao pagamento dos honorários, em atenção ao princípio da causalidade, é cabível a sua redução pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça
”.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente abordados os fundamentos e dispositivos pelos quais houve o acolhimento dos
aclaratórios
opostos pela parte ora embargada, sem qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

Observa-se que os argumentos trazidos pela parte ora embargante são os mesmos apresentados nos embargos anteriores, de modo que, t
al conduta, não colabora para o avanço da discussão processual e mostra-se inadequada, o que torna o presente recurso meramente protelatório, razão pela qual

permite a imposição de multa no valor de
2% (
dois por cento
)
sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
os presentes
aclaratórios
, mantendo
incólume
a conclusão alcançada por esta c. Câmara e, ainda,
CONDENO
a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025